Tribunal: STJ
Processo: 5002440-50.2021.8.08.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133305 - ES (2024/0110254-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
RECORRIDO
: VANILDA NUNES ALVES
ADVOGADOS
: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA -
ES009858
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
LORENA GALLI DA SILVA - ES037208
STEPHANY SANTANA ALVES MIRANDA - ES031550
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau
indeferindo pedido de cessação de obrigação alimentar por ausência de substrato
probatório hábil a comprovar a formação de nova união estável pela beneficiária da
pensão.
2. A parte recorrente alegou violação ao art. 1.022 do CPC, por suposta omissão do
Tribunal de origem, e aos arts. 128 e 1.723 do Código Civil, sustentando que a
beneficiária da pensão teria constituído nova união estável, o que caracterizaria condição
resolutiva apta a extinguir a obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 1.022 do CPC em
razão de suposta omissão do Tribunal de origem; e (ii) saber se a ausência de
comprovação de nova união estável pela beneficiária da pensão impede a aplicação dos
arts. 128 e 1.723 do Código Civil para extinguir a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais
da controvérsia, não havendo omissão que configure violação ao art. 1.022 do CPC.
5. A decisão recorrida concluiu pela insuficiência probatória para caracterizar a formação
de nova união estável pela beneficiária da pensão, afastando a aplicação dos arts. 128 e
1.723 do Código Civil com base em premissa fática que não pode ser revista em sede de
recurso especial, conforme óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51405769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ec1c16c2-4a35-49d0-82a4-0443777cd0a9

6. A revisão da valoração das provas produzidas nos autos, necessária para infirmar a
conclusão do Tribunal de origem, é vedada na instância excepcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ec1c16c2-4a35-49d0-82a4-0443777cd0a9

RECURSO ESPECIAL No 2133305 - ES (2024/0110254-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
RECORRIDO
: VANILDA NUNES ALVES
ADVOGADOS
: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA -
ES009858
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
LORENA GALLI DA SILVA - ES037208
STEPHANY SANTANA ALVES MIRANDA - ES031550
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau
indeferindo pedido de cessação de obrigação alimentar por ausência de substrato
probatório hábil a comprovar a formação de nova união estável pela beneficiária da
pensão.
2. A parte recorrente alegou violação ao art. 1.022 do CPC, por suposta omissão do
Tribunal de origem, e aos arts. 128 e 1.723 do Código Civil, sustentando que a
beneficiária da pensão teria constituído nova união estável, o que caracterizaria condição
resolutiva apta a extinguir a obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 1.022 do CPC em
razão de suposta omissão do Tribunal de origem; e (ii) saber se a ausência de
comprovação de nova união estável pela beneficiária da pensão impede a aplicação dos
arts. 128 e 1.723 do Código Civil para extinguir a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais
da controvérsia, não havendo omissão que configure violação ao art. 1.022 do CPC.
5. A decisão recorrida concluiu pela insuficiência probatória para caracterizar a formação
de nova união estável pela beneficiária da pensão, afastando a aplicação dos arts. 128 e
1.723 do Código Civil com base em premissa fática que não pode ser revista em sede de
recurso especial, conforme óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A revisão da valoração das provas produzidas nos autos, necessária para infirmar a
conclusão do Tribunal de origem, é vedada na instância excepcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por EDP ESPIRITO SANTO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO assim ementado ( fls. 176):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO
DE
CESSAÇÃO
DE
PENSIONAMENTO
-
INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO
PROBATÓRIO - PERMANÊNCIA DO DEVER DE
ALIMENTAR
-
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. 1 - Correto o entendimento da magistrada
de origem, no sentido de não haver substrato probatório
hábil a corroborar a alegação da recorrida, que a partir de
meras fotografias lançadas na rede social referenciada,
sugere a mudança do estado civil da parte recorrida. 2 -
Não há como extrair, em cognição sumária, o requisito da
verossimilhança das alegações em favor do agravante, o
que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser
mantida incólume a r. decisão guerreada. 3 - Recurso
conhecido e desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.205-217 ).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 128 e 1.723 do Código Civil, ao passo que aponta divergência
jurisprudencial com arestos de outros tribunais e desta Corte Superior.
Afirma, em síntese, que a beneficiária da pensão, ora recorrida, constituiu
nova união estável, o que caracterizaria a ocorrência de condição resolutiva prevista na
sentença originária, apta a extinguir a obrigação alimentar imposta à empresa recorrente.
Apresentadas as contrarrazões (fls.247-254 ), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls.255-25 ).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de cumprimento de sentença, no qual se
discute a continuidade do pagamento de pensão mensal à beneficiária Vanilda Nunes
Alves, com fundamento em cláusula resolutiva prevista em decisão judicial anterior. A
empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. alegou que a beneficiária teria
constituído nova união estável, o que extinguiria a obrigação alimentar.
Em primeira instância, o pedido de extinção da obrigação foi indeferido,
sob o fundamento de que os elementos trazidos aos autos não eram suficientes, em sede
de cognição sumária, para comprovar a existência de nova entidade familiar. Interposto
agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou
provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido da empresa, por
ausência de provas concretas.
No recurso especial, discute-se, em preliminar, a alegada ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Tribunal estadual teria
deixado de se manifestar sobre pontos essenciais ao julgamento da causa, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
No mérito, examina-se a alegada violação aos artigos 128 e 1.723 do
Código Civil, que tratam, respectivamente, da eficácia da condição resolutiva e da
caracterização da união estável, bem como a admissibilidade do apelo especial frente à
vedação do reexame de provas, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos referidos dispositivos processuais,
pois o Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pela recorrente, examinou de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais da
controvérsia, com base nos elementos constantes dos autos e segundo o grau de cognição
sumária próprio do momento processual.
Com efeito, assim dispôs o v. acórdão ( fls. 175):
No caso dos autos, tais fotografias não foram suficientes
para a convicção do MM. Juiz a quo, a ponto de dar
guarida ao pedido da ora Agravante, por não possuírem
força probante segura do alegado, como salientado na
decisão.
Feitas tais considerações, entendo que o magistrado de
primeiro grau foi fiel às regras de aplicação da lei em
comento quando comparada às provas carreadas aos autos.
Isto porque, tal questão, há de ser melhor analisada após a
instalação do contraditório e da instrução probatória, em
que poderá ser exercida a cognição plena dos argumentos
apresentados pela parte ex adversa, bem como estarão à
disposição dos litigantes todos os meios de prova em
direito admitido.
Neste sentido, a meu ver, correto o entendimento da
Magistrada de origem, no sentido de não haver substrato
probatório hábil a corroborar a alegação da recorrida, que a
partir de meras fotografias lançadas na rede social
referenciada, sugere a mudança do estado civil da parte
recorrida.
Assim, não há como extrair, em cognição sumária, o
requisito da verossimilhança das alegações em favor do
agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto
magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por
enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.
Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado apreciou todos os
fundamentos relevantes apresentados, inclusive aqueles relativos à prova documental
supostamente capaz de comprovar a nova união estável da recorrida. A prestação
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

jurisdicional foi entregue de forma clara e adequada, ainda que em sentido desfavorável à
pretensão da parte recorrente. Não se exige, para o cumprimento do dever de
fundamentação, que o órgão julgador rebata, um a um, todos os argumentos das partes,
mas apenas que enfrente aqueles indispensáveis à resolução do mérito.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
;
30/6/2025
- Da violação dos artigos 128 e 1.723 do CC
Também não merece conhecimento o recurso especial no que tange à
alegada violação aos artigos 128 e 1.723 do Código Civil, os quais regulam,
respectivamente, a extinção da obrigação mediante condição resolutiva e os elementos
caracterizadores da união estável.
A recorrente sustenta que a obrigação de pagar pensão à Sra. Vanilda
Nunes Alves, imposta por decisão judicial anterior, estaria subordinada à manutenção do
seu estado de viuvez, e que, uma vez comprovada a existência de novo relacionamento
com características de entidade familiar, operaria-se a extinção da obrigação alimentar
por força da cláusula resolutiva prevista na própria sentença.
Ocorre que o Tribunal de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento
interposto pela recorrente, enfrentou expressamente a matéria e concluiu, com base na
análise das provas constantes dos autos, pela ausência de elementos suficientes para
caracterizar, em sede de cognição sumária, a formação de nova união estável por parte da
recorrida.
É nítido, portanto, que a Corte de origem fundamentou sua decisão na
insuficiência probatória quanto à existência da união estável, o que afasta, por completo,
a possibilidade de conhecimento do recurso especial por suposta má aplicação da norma
jurídica. Isso porque a aplicação dos artigos 128 e 1.723 do Código Civil foi afastada a
partir de uma premissa fática: a não comprovação do novo vínculo afetivo com os
contornos de entidade familiar, cuja revaloração exigiria reexame de provas,
procedimento vedado nesta instância superior.
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

Assim, para infirmar tal entendimento e aplicar os dispositivos legais
apontados como violados, seria imprescindível a revisão da valoração das provas
produzidas, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Diante disso, o recurso especial revela-se inadmissível também neste ponto,
por exigir reexame do acervo fático-probatório, o que não se admite na instância
excepcional.
- Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
- Honorários recursais
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: 174ca477-bedd-4a38-bdb5-83a6ae453094

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.133.305 / ES
Número Registro: 2024/0110254-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174205420038080021 174205420038080021 50024405020218080000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
RECORRIDO
: VANILDA NUNES ALVES
ADVOGADOS
: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES009858
THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
STEPHANY SANTANA ALVES MIRANDA - ES031550
LORENA GALLI DA SILVA - ES037208
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: b8cea5cc-8bf0-4d28-be88-f8e9a0945a13

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: b8cea5cc-8bf0-4d28-be88-f8e9a0945a13